Tribunal: TJMT
Processo: 0003457-38.2013.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003457-38.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGO MUNIZ MESSIAS (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO
DE DROGA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
RECURSO DO MP
–
CONDENAÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE -
DÚVIDA
QUANTO À
PROPRIEDADE
DA
DROGA
ILÍCITA APREENDIDA – NEGATIVA DE AUTORIA -

FALTA DE PROVA JUDICIALIZADAS
–
IN DUBIO PRO REO
- ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO
- DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

1 - Inexistindo nos autos provas seguras e judicializadas de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe;
em obediência ao axioma -
in dubio pro reo -
, manter-se a absolvição do apelado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADUAL
, inconformado com a r. sentença anexada sob o Id n. 26237495 em que foi absolvido
RODRIGO MUNIZ MESSIAS
da imputação de autoria do crime do
art. 33 c/c art. 40, III, da Lei 11.343/06
, com fulcro no
art. 386, VII, do CPP
.

Em razões recursais sob Id 26237953, o
parquet
requereu a
condenação
do apelado nos exatos termos da denúncia, alegando existirem provas suficientes, para o que pretende, demonstrando que a droga também pertencia ao réu.

As contrarrazões da Defesa foram anexadas sob Id n. 26237954, e contemplam pedido de manutenção da sentença, como proferida.

A d. PGJ, em parecer,
adotando
per relationem
as razões do
parquet
em 1o grau
,
opinou pelo
provimento
ao recurso (Id 28882472), c
onforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo:

DENÚNCIA QUE IMPUTOU AO RÉU OS CRIMES DE
TRÁFICO DE DROGAS
E
CORRUPÇÃO DE MENOR
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1)
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
DO RÉU COMO INCURSO NO
ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCS. III E IV, DA LEI No 11.343/2006
– PROCEDÊNCIA –
AUTORIA

E

MATERIALIDADE COMPROVADAS
–
CIRCUNSTÂNCIAS DE APREENSÃO
QUE DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA –
PELO
PROVIMENTO
DO RECURSO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020